Tribunal: TJES
Processo: 5017946-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017946-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO MARTINS DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017946-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ ROBERTO MARTINS DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: ELIANE FREDERICO PINTO - ES23712

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Roberto Martins da Cruz
contra ato do Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que determinou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06. A Defesa sustenta a ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento do presente habeas corpus diante da alegação de reiteração de pedido anteriormente analisado em habeas corpus com mesmo objeto e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedido com idênticos fundamentos e causa de pedir, já apreciado em habeas corpus anterior, impede o conhecimento do presente writ, em razão da preclusão consumativa.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a reiteração de pedido idêntico em habeas corpus anterior inviabiliza nova análise do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior impede o conhecimento de novo writ com idênticos fundamentos e causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 204.743/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017946-61.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO MARTINS DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: ELIANE FREDERICO PINTO - ES23712

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOS
É
ROBERTO MARTINS DA CRUZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
Ú
NICA DE BOA ESPERANÇA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000023-80.2024.8.08.0009, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com ou sem outras medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Em parecer carreado no Id. 11170202, a Procuradoria de Justiça opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpus
, ante a patente reiteração de pedido formulado no
Habeas Corpus
nº 0001708-52.2024.8.08.0000.

Nesse contexto, é de se pontuar que, tanto no
Habeas Corpus
tombado sob nº 0001708-52.2024.8.08.0000 quanto no presente
writ
, a Defesa assevera a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Registre-se que, no
Habeas Corpus
tombado sob nº 50001708-52.2024.8.08.0000, fora proferido Acórdão, sem Sessão realizada em 22/7/2024, por meio do qual, à unanimidade, esta e. Segunda Câmara Criminal denegou a ordem.

Desta feita, considerando que o
Habeas Corpus
tombado sob nº 50001708-52.2024.8.08.0000

contém
pedido
e
causa de pedir
idênticos ao presente caso, resta caracterizada a
indevida reiteração
, o que inviabiliza, de pronto, a análise do presente
writ
.

À luz de tal panorama, o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior impede o conhecimento do recurso.” (AgRg no RHC n. 204.743/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, diante da
reiteração de pedido
já formulado em
writ
anteriormente impetrado,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)